Tribunal: TCU
Processo: 021.586/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Contrato de Repasse n° 0241878-95/2007, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa. e a Cooperativa do Trabalho e Assistência à Agricu1tura Familiar Sustentável do Piemonte/BA - COFASPI

Inteiro teor:
Acórdão 11651/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 201, § 2o, 205 e 208, § 1o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos e considerando a quitação do débito referente ao Acórdão 426/2020-TCU-Primeira Câmara , em julgar as contas especiais (TCE) dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, instaurada em razão da não conclusão do objeto do contrato de repasse 0241.878-95/MDA/Caixa, que consistia na execução de ações relativas ao programa PRONAT, e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 021.586/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi (06.102.236/0001-15); Leonardo Lino Carvalho (XXX.267.225-XX); Robson Aglayton Cabral Rodrigues (XXX.040.115-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sergio Luis Alves de Oliveira, representando Cooperativa de Trabalho e Assistência A Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi; Pablo Dias Freire de Mello (48679/OAB-BA), representando Leonardo Lino Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.